Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707093-49.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUSA D OLIVEIRA LINS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CREUSA D’OLIVEIRA LINS contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outro, julgou improcedente o pedido. No despacho de ID 29317820, foi oportunizado à parte enrobustecer seu pleito com documentos que revelem de modo concreto a alegada penúria financeira. Apresenta a recorrente a petição de ID 29855364, acompanhada de documentos (ID’s 29855365 a 29855376). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, tendo sido firmado por advogado regularmente constituído e dispensado de preparo na forma do art. 101, § 1o, do CPC, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça, e ainda atual, consoante se aduz dos seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI No 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício. (STJ, AgRg no Ag 1182177 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0077059-1, Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), DJe 19/10/2009) - grifo nosso A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no sentido de que a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. Precedentes. (AgInt no AREsp 1372130/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018) Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de renda e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela recorrente. Na hipótese, defende a recorrente que faz jus ao benefício da gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento dos encargos derivados do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Contudo, do que se depreende do extenso rol de documentos trazidos aos autos, a recorrente, aposentada como auditora fiscal do GDF, aufere rendimento bruto superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), dos quais percebe, em valores líquidos, mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais, o que, por si só, revela condição em muito superior à média nacional. Quanto aos gastos comprovados, notadamente com planos de saúde, IPTU, conta de água, condomínio, enfim, a priori não denotam atipicidade bastante a justificar a concessão do benefício pleiteado, pois se encontram na média esperada para o seu padrão de renda que, repise-se, não é baixo. As declarações de imposto de renda juntadas aos autos nos ID’s 29855373/74, por sua vez, não comprovam a alegada hipossuficiência, mas, ao contrário, apontam para a existência de renda e bens suficientes para litigar sem necessidade do deferimento do benefício. A propósito, a documentação juntada aponta para a residência da apelante em bairro nobre desta capital, Setor Sudoeste, o que não condiz com a miserabilidade jurídica reclamada. Até mesmo os gastos com saúde (ID 29855370, 29855371), quando contratados com sua renda da fonte indicada alhures, não se revelam capazes de infirmar a plena condição da recorrente em fazer frente às custas processuais. Em adição, a documentação acostada, dando conta inclusive da possibilidade de a recorrente pagar o plano de saúde do seu irmão (ID 29855368), cujo valor, reconhecidamente não é baixo, denota possibilidade de fazer frente aos custos decorrentes da sucumbência em demanda proposta, na qual não obteve êxito, tendo, agora, que honrar com as obrigações daí decorrentes. Não bastante, importa anotar que eventual deferimento do benefício nesta fase processual, dada a natureza do instituto jurídico, produziria efeitos ex nunc apenas, de sorte que a condenação nas custas e honorários havida na sentença seria mantida intacta. Não há nos autos comprovação das alegações ventiladas pela apelante no sentido de, ainda que minimamente, demonstrar que não está e não estaria em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família. Com efeito, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à manutenção de suas necessidades. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, senão documentos inconsistentes com o pleito, restando ausentes demonstrações de despesas ou de receitas pessoais, ou situação pessoal especial, que efetivamente subsidiem a tese de sua hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA à apelante. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, determino que a apelante promova o recolhimento das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Feito o recolhimento, tornem os autos conclusos para análise do recurso. Intime-se.Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator